Tribunal: CARF
Processo: 11128.722422/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 19/03/2008 a 31/08/2009
DECADÊNCIA
Atingida parte do lançamento pela decadência, exonera-se o crédito tributário no valor atingido.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/03/2008
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DE DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI No 37/1966, ARTIGO 107, IV. IN SRF No 28/1994, ARTIGO 37.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas á exportação é de sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado, quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da correspondente declaração para despacho de exportação.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/03/2008 a 31/08/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula CARF no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
NÃO VINCULAÇÃO AO PRAZO ESTABELECIDO NA NORMA
Os artigos 52 e 56, ambos da IN SRF no 28/1994 se inserem no capítulo dos procedimentos especiais, onde o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, nos casos que elenca, em relação exaustiva, sendo que tais procedimentos dependem de autorização da autoridade aduaneira, que deverá ser comprovado pela recorrente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
No âmbito do julgamento administrativo, cabe a análise dos fatos e alegações frente á legislação aplicável. Em se constatando que o lançamento não padece de nenhum vício e que o processo foi conduzido com respeito á legalidade, ao contraditório e á ampla defesa, como é o caso dos presentes autos, não cabe a exoneração de multa com base em argumentos de ofensa a tais princípios.
Em relação ao caráter confiscatório da multa aplicada, a alegação passa pelo exame de constitucionalidade do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, exame este que não cabe aos órgãos administrativos de julgamento, a teor do enunciado na Súmula CARF no2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722422/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 19/03/2008 a 31/08/2009
DECADÊNCIA
Atingida parte do lançamento pela decadência, exonera-se o crédito tributário
no valor atingido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/03/2008
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DE
DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI No 37/1966, ARTIGO 107, IV. IN
SRF No 28/1994, ARTIGO 37.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas á
exportação é de sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas
a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado,
quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da
correspondente declaração para despacho de exportação.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela
Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator
Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no
País do transportador estrangeiro.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/03/2008 a 31/08/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula CARF no 126 do CARF: A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722422/2013-42
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
NÃO VINCULAÇÃO AO PRAZO ESTABELECIDO NA NORMA
Os artigos 52 e 56, ambos da IN SRF no 28/1994 se inserem no capítulo dos
procedimentos especiais, onde o registro da declaração para despacho
aduaneiro de exportação, no SISCOMEX, poderá ser efetuado após o
embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, nos casos que
elenca, em relação exaustiva, sendo que tais procedimentos dependem de
autorização da autoridade aduaneira, que deverá ser comprovado pela
recorrente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
No âmbito do julgamento administrativo, cabe a análise dos fatos e alegações
frente á legislação aplicável. Em se constatando que o lançamento não padece
de nenhum vício e que o processo foi conduzido com respeito á legalidade, ao
contraditório e á ampla defesa, como é o caso dos presentes autos, não cabe a
exoneração de multa com base em argumentos de ofensa a tais princípios.
Em relação ao caráter confiscatório da multa aplicada, a alegação passa pelo
exame de constitucionalidade do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003, exame este que não cabe aos órgãos
administrativos de julgamento, a teor do enunciado na Súmula CARF no2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para aplicar a decadência aos lançamentos de fato gerador
anterior a 18/03/2008.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

Relatório
1.

Adoto o relatório da DRJ/FORTALEZA, por economia processual e por bem
descrever os fatos:

Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação referente ao transporte internacional
de carga, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal.
O lançamento, que totalizou R$ 845.000,00 à época de sua
formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao
litígio a ser apreciado no presente julgamento.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a(s) multa(s)
aplicada(s) foi(ram) decorrente(s) do atraso no registro dos dados de
embarque de mercadorias destinadas ao exterior, colocadas a bordo da
embarcação de transporte, relativamente à(s) operação(ões) ali
discriminada(s), cuja responsabilidade pela prestação das informações
legalmente exigidas era da empresa autuada.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo
estabelecido no art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994
para prestar as referidas informações, caracterizando assim a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 (com
redação dada pela Lei no 10.833/2003), sujeitando-se, portanto, à
multa ali fixada.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 19/03/2013 e, em
18/04/2013, apresentou impugnação (fls. 111-138) na qual aduz os
seguintes argumentos:
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para
figurar no pólo passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas
como agência de navegação marítima, que não se equipara a
transportador ou agente de carga, nem pode ser considerada como
representante destes para fins de responsabilização por eventuais erros
por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e
decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às
funções e à responsabilidade por indenização e tributária do agente
marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a
informação foi prestada pela própria impugnante, antes do início de
qualquer procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida,
pois se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea, consoante
dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art.
138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição
dos fatos. Não constam no corpo do Auto de Infração elementos
importantes para a perfeita compreensão da acusação, tais como a
identificação do navio envolvido e a data em que as informações
foram apresentadas e aquela em que deveriam ter sido prestadas.
Trata-se da inobservância de requisito essencial na lavratura do
referido ato, acarretando prejuízo ao exercício do direito de defesa
pelo sujeito passivo.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

d) A impugnante não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro
da DDE. Conforme dispõe o art. 52 da IN SRF no 28/1994, nos casos
ali indicados o embarque da mercadoria poderá ser realizado antes do
registro da correspondente DDE (embarque antecipado). Nesses casos
é inaplicável o prazo de até 7 dias para informação dos dados de
embarque.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A multa aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que são de
observância obrigatória no âmbito do processo administrativo federal,
consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade imposta é
excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela
suposta infração. Ao final a impugnante requer a nulidade do Auto de
Infração e, sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.

2.

A 7a Turma da DRJ/FORTALEZA, pelo acórdão no 08-38.618, declarou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário constituído, com decisão assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 19/03/2008 a 31/08/2009
DESCRIÇÃO
SINTÉTICA
DOS
FATOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO AO
DIREITO
DE
DEFESA.
VALIDADE
DO
LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as
informações relacionadas com a infração apurada, mas apresente
elementos suficientes para o perfeito entendimento da acusação, de
forma a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa pelo
autuado.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO
DE
NORMA EM PLENO VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos
ditames legais, sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em
pleno vigor a pretexto de ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 19/03/2008 a 31/08/2009
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de
transportador estrangeiro responde por eventual irregularidade na
prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à
Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/03/2008 a 31/08/2009
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA
A
PRAZO
CERTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias
vinculadas a prazo certo, como é o caso da prestação de informações
sobre veículo e carga transportada, uma vez que o atraso no
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

cumprimento delas já consuma a infração, não havendo como reverter
o prejuízo causado pela inobservância do prazo estabelecido.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias
destinadas à exportação é de sete dias, contados da data em que as
mesmas forem colocadas a bordo do veículo transportador, exceto no
caso de embarque antecipado, quando o referido prazo passa a ser
contado da data de registro da correspondente declaração para
despacho de exportação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

3.

Inconformada, a impugnante apresenta recurso voluntário, ratifica os termos de sua
defesa, de seguinte forma, em síntese :

I – TEMPESTIVIDADE
II – DA ESPÉCIE E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
- trata-se de auto de infração lavrado sob o fundamento de que a recorrente
teria descumprido o prazo para prestação de informação de dados de
embarque relacionados a 169 Declarações de Despacho de Exportação
(DDE’s), ensejando a aplicação de multa de R$ 5.000,00 para cada item, no
valor de R$ 845.000,00, nos termos do art.37 da Instrução Normativa no
28/94, considerando que a conduta da Recorrente se caracterizaria como
infração por descumprimento da obrigação de prestar informações antes do
prazo ou da atracação das embarcações, fato que justificaria a lavratura de
auto de infração para imposição da multa capitulada no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
III - PRELIMINARMENTE
A – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE A AGENTE
MARÍTIMO
B – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
IV – NO MÉRITO
A – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO DAS MULTAS
B – A RECORRENTE NÃO ESTÁ ADSTRITA AO PRAZO DE 7 (SETE)
DIAS PARA REGISTRO DA DDE
C – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - ARTIGO 2o DA LEI No 9.784/99
IV – DO PEDIDO

4.

Assim me vieram os presentes autos.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

5.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
6.

Importante a observação constante do voto condutor do Acórdão combatido, de
lavra do Ilustre Julgador Carlos Alberto de Santana Viana, com relação á ação judicial da qual a
recorrente é parte ativa. Transcrevemos tal observação e a adotamos como razão de
admissibilidade do recurso apresentado :
Da Admissibilidade da Impugnação
(...)
Observa-se que a impugnante é parte na Ação Ordinária no 0065914-
74.2013.4.01.3400-JFDF (impetrada pelo Centro Nacional de
Navegação Transatlântica - CENTRONAVE, ao qual ela é associada),
que diz respeito à mesma multa objeto do presente processo.
Todavia, a discussão judicial se restringe aos casos em que a
penalidade foi aplicada pelo descumprimento das obrigações
estabelecidas na IN RFB no 800/2007, conforme demonstra o pedido
final da autora a seguir reproduzido:

V. Pedido Final.
Requer, ao final, a ratificação da tutela antecipada, nos termos
em que pleiteada no item anterior, sendo julgado procedente o
pedido e declarada a inexistência de relação jurídica que
autorize a União a aplicar e exigir das filiadas do Autor, as
mencionadas penalidades, quer em face da manifesta
ilegalidade e falta de razoabilidade da IN 800/2007 (art. 45) e
do Ato Declaratório Executivo Corep n°3, de 28 de março de
2008, editado pelo Coordenador Especial de Vigilância e
Repressão; quer em face do exercício da denúncia espontânea,
por parte das substituídas, nos termos do art. 138 do CTN e art.
102 do Decreto-lei 37/1966, com a redação da Lei 12.350/2010,
sempre que, impossibilitadas de prestarem as informações
previstas prazo (sic) exigido no referido ato administrativo, o
façam antes de qualquer notificação por parte da SRF
relativamente a essa obrigação acessória.

No presente caso, a obrigação considerada inadimplida pela
fiscalização está disposta no art. 37 da IN SRF no 28/1994, que definiu
a forma e o prazo para informação dos dados de embarque de
mercadorias a serem exportadas. Trata-se de tema estranho à
mencionada ação judicial, razão pela qual não se cogita de renúncia à
via administrativa.

PRELIMINARES –
DECADÊNCIA
7.

Para os fatos geradores ocorridos até o dia 18/03/2008, ocorreu a decadência, pois
o lançamento foi cientificado á recorrente em 19/03/2013, portanto, aplica-se a decadência para
tais fatos geradores, exonerando-se o crédito tributário relativo.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
8.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
ao argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome
do armador do navio, a teor da Súmula 192 do extinto TRF e do entendimento consignado em
decisões judiciais cujos excertos transcreve na peça de defesa.

8.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria exportada. “

9.

Corrobora tais informações as alegações, em sede recurso voluntário, trazidas pela
recorrente como segue : “ como não bastasse, a recorrente também não é parte legítima para
figurar no polo passivo da autuação por ser mera mandatária do transportador, no momento
doregistro dos dados de embarque da DDE no SISCOMEX, não sendo possível sua
responsabilização por eventuais erros cometidos pela transportadora.” fls. 287 dos autos digitais,
“a recorrente é uma reconhecida empresa que exerce a atividade de agenciamento marítimo para
diversos armadores estrangeiros que necessitam de representantes no país para auxiliá-los nas
operações de carga e descarga, emissão de documentos, suporte técnico aos navios, abastecimento
em geral...em algumas situações, a recorrente também auxilia os armadores estrangeiros com o
registro das informações no SISCOMEX, uma vez que o sistema requer a indicação de um número
de inscrição no CNPJ, se a recorrente figura como transportadora no SISCOMEX é porque, a uma
os armadores não possuem inscrição CNPJ, e a duas não há campo especí9fico para destacar que
o registro está sendo efetuado pelo agente marítimo em nome do armador.” (fls. 288 dos autos
digitais).

10.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.

11.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

12.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada , portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.

13.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

14.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

15.

A Secretaria da Receita Federal ,cumprindo a determinação legal, primeiro editou a
editou a Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho aduaneiro de
mercadorias destinadas à exportação, e mais tarde editou a Instrução Normativa RFB no 800/2007,
que disciplinava o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.

16.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

17.

Á época dos fatos geradores (19/03/2008 a 31/08/2009), vigia o Decreto-Lei no
37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte redação :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova
a entrada de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo
respectivo remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida
da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro

Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com
isenção ou redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no
caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;

(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa
natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou
cominar penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

18.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita
Federal as informações sobre as cargas transportadas, bem assim
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso,
comunicará a existência, no veículo, de mercadorias ou de
pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa
que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e
preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste
artigo
sejam
emitidas,
transmitidas
e
recepcionadas
eletronicamente.

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30,
e a efetiva chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo
termo de entrada, na forma estabelecida pela Secretaria da
Receita Federal.

(grifos deste relator)

19.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação.
Excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

20.

Vigia, também, a IN RFB no 800/2007, cujos trechos que transcrevemos
demonstram que a agência de navegação marítima é responsabilizada pelo atraso na prestação de
informações que tenha a obrigação de fornecer ás autoridades aduaneiras, especialmente quando
estiver representando empresa de navegação estrangeira :

IN RFB no 800/2007
Art. 1o – O controle de entrada e saída de embarcações e de
movimentação de cargas e unidades de carga em porto alfandegados
obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa e será processado
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado
de Comércio Exterior (SISCOMEX), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único – As informações necessárias aos controles referidos no
caput serão prestadas á Secretaria da Receita Federal (RFB) pelos
intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação , também denominada agência marítima.
§ 1o – Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional
que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o – A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
(...)
Art. 5o – As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação ou por agente
de carga
(...)
Art. 11 - (...)
§ 1o – A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela
empresa de navegação operadora da embarcação e pelas empresas de
navegação parceiras identificadas na informação da escala ou pelas
agências de navegação que as representem.

21.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
(grifos deste relator)

22.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

23.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

24.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

25.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

26.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.

27.

Por fim, com relação á Súmula 192, do extinto TRF (“O agente marítimo, quando no
exercício das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador para efeito do Decreto-Lei 37, de 1966 (DJ 25/12/1985)), tal entendimento há muito já se
encontra superado, porquanto em flagrante desacordo com a legislação de regência, eis que o
representante, no País, do transportador estrangeiro, como é o caso do impugnante, é inclusive
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação, nos casos
em que se opera a transferência de responsabilidade pelo pagamento desse imposto, nos termos do
inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001. Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o
transportador , desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática.

28.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência
do Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz
inclusive do parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante,
no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux,
data do julgamento 24/11/2010)

29.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente
no caso em exame, portanto rejeito a preliminar de nulidade da autuação suscitada pela
recorrente.

- CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

30.

Alega a recorrente que “ no presente caso, observa-se que a Fiscalização deixou
de realizar a descrição sumária de suposta infração, permanecendo silente em relação a
informações importantes, tais como os nomes das embarcações, as viagens, as datas em que os
registrso foram efetuados, bem como as datas em que estes deveriam ter sido realizados,
informações estas necessárias para o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

31.

Verifica-se que a autoridade fiscal, no quadro DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL, componente do auto de infração combatido, no item 001 –
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA,
OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR, assim se pronuncia :

Em atividade de acompanhamento de averbação dos despachos de
exportação, conforme apuração especial da COANA, verificou-se
que os despachos da listagem anexa encontram-se averbados fora
do prazo.
Com efeito, através da verificação do histórico do despacho,
constata-se que a informação dos dados de embarque no Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), por parte do
transportador, ocorreu em prazo superior a 07 (sete) dias após o
embarque, em desacordo com o prescrito pela legislação
aduaneira. OU, nos casos de DDE a posteriori, face à previsão
legal constante do parágrafo 2o do art.37 da IN SRF no 28, de
27/04/1994, que foi alterado pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2010,
sendo mais benéfica e, portanto, retroativa, a informação dos
dados de embarque ocorreu em prazo superior a 07 (sete) dias
contados DA DATA DO REGISTRO DA DDE (declaração de
exportação).
A planilha anexa contém a relação dos dados de embarque
informados fora do prazo por DDE, a data de embarque de
cada DDE, a data da informação no Siscomex dos respectivos
dados de embarque e quantidade de dias informados fora do
prazo, por navio.
Tendo em vista que para cada navio podem existir diversas datas
de informações de embarque e no sistema Safira só é permitido
informar uma data (por infração/por navio), a ficha Fato Gerador
foi preenchida com a primeira data informada em atraso.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de
acordo com o art.44 da IN SRF 28/1994, constitui embaraço à
fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art.107
do Decreto-lei no 37/1966, alterado pelo art.77 da Lei no
10.833/2003.
(destaques deste relator)

32.

A planilha a que a autoridade fiscal se refere se encontra ás fls. 2/13 dos
autos digitais, na qual consta o número da declaração para despacho de exportação (DDE)
e o do correspondente Conhecimento de Transporte, o nome do navio transportador, as
datas do embarque, de registro dos dados de embarque, o período decorrido entre tais
datas e o valor da multa referente a cada operação cujo registro foi considerado efetivado
fora do prazo.

33.

Estes dados foram cientificados á recorrente, pela Notificação/GCOT
94/2013 (fls. 97 dos autos digitais) e recebidos conforme Aviso de Recebimento as fls. 98
dos autos digitais.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

34.

Tais informações foram suficientes e precisas para que a recorrente pudesse
apresentar seus argumentos de defesa, sem qualquer restrição, portanto não ocorreu o
cerceamento de defesa arguido..

35.

Ademais, as causas de nulidade no processo administrativo fiscal estão
elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais não ocorreram nos presentes
autos.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.

36.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
apresentada.

MÉRITO
- DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

37.

Alega a recorrente que “ as informações mencionadas na intimação foram
prestadas muito antes do início de qualquer procedimento fiscal e da lavratura deste auto
de infração, sendo imperioso destacar quie tanto a doutrina quanto a jurisprudência são
pacíficas no sentido de que será espontanea a denúncia desde que a informação seja
prestada/retificada antes do início do despacho aduaneiro ou do início de qualquer
procedimento fiscalizatório, justamente como ocorreu para a operação objeto do auto de
infração.”

38.

Como bem sintetiza o Ilustre Julgador da DRJ/FORTALEZA :

A impugnante requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s),
com base na alteração do art. 102 do Decreto-lei no 37/1966
trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse
instituto às penalidades de natureza administrativa (antes só
alcançava
as
tributárias).
Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade
por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código
Tributário Nacional (CTN), dispositivo que norteia as demais
normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser
necessariamente
atendidos
para
sua
correta
aplicação,
independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela
infração, o dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido.
Fazendo um paralelo com o direito penal, assemelha-se à figura
dos arrependimentos eficaz e posterior3. Assim, se a infração
causou
algum
prejuízo,
ele
deve
ser anulado, para que o infrator não seja responsabilizado. Nada
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

mais justo. Nesse sentido é que o caput do art. 138 do CTN assim
dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada
após
o
início
de
qualquer
procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a
denúncia espontânea para as infrações de natureza administrativa
não implica que esse instituto deva ser automaticamente aplicado
nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza
tributária, primeiro é preciso verificar se foram atendidos os
requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é declarar a
existência de determinado direito em tese, genericamente, outra
coisa é reconhecer que ele se configurou no caso concreto.
Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza
tributária ou administrativa possa excluir a responsabilidade do
infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz.
Esses são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia
espontânea, necessários para que o direito a esse instituto seja
legitimamente exercido.

39.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já
apreciou a matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os
recentes Acórdãos de no 3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

40.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com
efeitos vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim
redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes
da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

41.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.

- NÃO VINCULAÇÃO AO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS PARA REGISTRO DA DDE

42.

Alega a recorrente que “como base legal para aplicação da multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66, invocou a Fiscalização basicamente a regra
insculpida no art. 37, § 2o da IN 28/94, contudo a Fiscalização deixou de observar que as
declarações de exportação são regidas também pelo art. 52 da IN SRF no 28/94, que disciplina
o embarque da mercadoria ou a sua saída do território nacional antes do registro da
declaração de exportação, e ainda a própria IN 28/94 facultou o registro da declaração de
exportação em até 10 dias, ou ainda, em prazo superior, se devidamente autorizado, como diz o
inciso III do artigo 56, sendo que a partir da análise dos extratos do Siscomex claramente se
verifica que o despacho em questão foi registrado após o embarque das mercadorias. Dada a
especificidade da matéria e o tratamento de procedimento especial constante na própria
Instrução Normativa, há que se concluir que em tais despachos a exigência da informação dos
“dados de embarque” no prazo de 7 (sete) dias da realização do embarque torna-se
inaplicável.”

48.

Os artigos 52 e 56, ambos da IN SRF no 28/1994 se inserem no capítulo dos
procedimentos especiais, onde o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação,
no SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território
nacional, nos casos que elenca, em relação exaustiva.

49.

No caso do artigo 52, parágrafo único, o registro da declaração para despacho
aduaneiro de exportação poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, a critério do chefe da unidade local da Secretaria da Receita Federal, o que
significa que era ônus da recorrente traz comprovação de que nos embarques objeto do auto de
infração havia ordem expressa do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal que
jurisdicionava o porto de embarque para que seu registro fosse feito extemporaneamente, o que
não consta dos autos.

50.

Quanto ao inciso III do artigo 56 também dependia de tal autorização do chefe
da unidade da Secretaria da Receita Federal, pois estabelece que “a declaração para despacho
aduaneiro de exportação nas situações indicadas no art. 52 deverá ser registrada na forma
estabelecida nos arts. 2o a 9o, no que couber, pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas
no parágrafo único do art. 52, exceto petróleo bruto e seus derivados, até o décimo dia corrido
após a conclusão do embarque ou da transposição de fronteira, á unidade da SRF que
jurisdiciona o local de embarque das mercadorias.”

51.

Assim, caberia á recorrente comprovar com documentação hábil que havia a
autorização do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal para tais procedimentos.

52.

Como a recorrente não apresentou tal prova, seus argumentos se esvaziam e,
portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito.

- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

53.

Alega a recorrente que “ ainda que o acórdão recorrido sustente a
impossibilidade de aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o afastamento
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

das multas é medida que se impõe, pois a observância e aplicação de tais princípios é medida
obrigatória no processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos
termos do artigo 2o da lei no 9.784, de 1999.”

54.

Concordo com o Ilustre Julgador da DRJ/FORTALEZA quando diz que :

Estando a norma contestada em pleno vigor, não há base legal para
afastar a aplicação da mesma na via administrativa, a pretexto de
falta de razoabilidade ou proporcionalidade da pena cominada. A
atuação do julgador administrativo é pautada pelo princípio da
legalidade estrita. Assim, diante de fato legalmente definido como
infração e sujeito a multa, é defeso a ele deixar de aplicar a
penalidade imposta. Neste caso não há espaço para discricionariedade.

Os mencionados princípios são aplicáveis nas situações que
comportam avaliação subjetiva, diante da existência de mais de
uma opção de escolha igualmente válidas.
Ou seja, quando não houver dispositivo legal preestabelecendo
uma única consequência ou ação específica diante de determinado
ato ou pedido.
Ademais, presume-se que a adequação do ato normativo aos
preceitos legais e constitucionais pertinentes já foi examinada pela
autoridade competente para sua emissão. Eventual questionamento
quanto a esse aspecto só poderia ser apreciado pelo Poder
Judiciário, em razão do princípio da unidade de jurisdição, vigente
em nosso ordenamento jurídico.
Dessa forma, uma vez constatada a ocorrência do fato típico
previsto na hipótese de incidência legalmente estabelecida, a
norma deve ser aplicada, sob pena de caracterizar infração
funcional.

55.

No âmbito do julgamento administrativo, cabe a análise dos fatos e
alegações frente á legislação aplicável. Em se constatando que o lançamento não padece
de nenhum vício e que o processo foi conduzido com respeito á legalidade, ao
contraditório e á ampla defesa, como é o caso dos presentes autos, não cabe a exoneração
de multa com base em argumentos de ofensa a tais princípios.

56.

Em relação ao caráter confiscatório da multa aplicada, a alegação passa
pelo exame de constitucionalidade do art. 107do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, exame este que não cabe aos órgãos administrativos de
julgamento, a teor do enunciado na Súmula CARF no2 :

SÚMULA CARF No 2
“ O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão

57.

Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário,
para aplicar a decadência para aplicar a decadência aos lançamentos de fato gerador anterior a
18/03/2008.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.604 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722422/2013-42

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital